Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STAY PERIOD. ALCANCE RESTRITO À EMPRESA RECUPERANDA. SÓCIOS COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE (STJ, SÚMULA 581). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os efeitos da recuperação judicial circunscrevem-se à sociedade que demandara e obtivera a salvaguarda, não compreendendo seus sócios, descerrando que, de conformidade com as modificações advindas da Lei no 14.112/2020, que conferira nova redação ao inciso II, do artigo 6o, da Lei de Falências, a suspensão das ações e execuções deve beneficiar tão somente o devedor, ou seja, a pessoa jurídica requerente da recuperação, não alcançando seus sócios ou coobrigados, inclusive porque entendimento em sentido inverso traduziria manifesta afronta à regra do § 1o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
2. Aferido que, no caso concreto, houvera apenas o deferimento do processamento da recuperação judicial, inexistindo notícia de decisão homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial, afigura-se inviável, enquanto não se verificar essa circunstância, afirmar que ocorrera a novação do crédito executado prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, daí defluindo inviabilidade da suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença em relação aos sócios coobrigados, apuração que se alinha à textualidade do verbete sumular no 581 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.